Tribunal: STF
Processo: AI 729259
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-16
Data de publicação: 2009-12-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de 
   instrumento. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. 
   Efeitos infringentes. Inviabilidade. 2. Art. 93, IX, da 
   Constituição. Ofensa não configurada. Decisão devidamente 
   fundamentada. 3. Embargos de declaração rejeitados.